Tribunal: TJSP
Processo: 0003672-84.2012.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária. Desistência da ação após citação válida e apresentação de contestação. Princípio da causalidade. Homologado o pedido, a parte requerente deve arcar com as expensas da desistência, sendo necessário o arbitramento e honorários advocatícios em favor da parte contrária, na forma do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Recurso provido.